Tribunal: TJBA
Processo: 0507041-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507041-79.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ENEIDA GONCALVES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s):SORAIA DE NOVAIS BEZERRA, LORHAINE BLANCO DOS SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ADOLESCENTE ATINGIDO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EM OPERAÇÃO POLICIAL. PARAPLEGIA. VALORES INDENIZATÓRIOS FIXADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. EMBARGOS OPOSTOS COM INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL PRECLUSA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS Não se verificam os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo certo que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Matéria relativa à responsabilidade objetiva do Estado não foi devolvida à instância recursal e, portanto, não pode ser objeto de rediscussão em sede de embargos. A alegação de que o evento consubstanciaria mero “dissabor cotidiano” revela afronta à dignidade das vítimas e desprezo aos precedentes firmados pelos Tribunais Superiores. Os embargos configuram, na espécie, tentativa protelatória de reexame de matéria já decidida com base em fundamentação robusta, ensejando aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com imposição de multa de 6% (seis por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507041-79.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ENEIDA GONCALVES DE OLIVEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.